Tribunal: TJDFT
Processo: 0715719-38.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0715719-38.2025.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MUNDIAL CENTER ATACADISTA S/A EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de embargos de declaração opostos por MUNDIAL CENTER ATACADISTA S/A , ora exequente/agravante/embargante, em face de decisão proferida por esta relatoria, que deixou de conhecer o recurso interposto (id.71656808) Em suas razões, sustenta a parte embargante que o pronunciamento judicial supratranscrito é omisso, uma vez que a parte agravante não foi devidamente intimada a recolher o preparo em dobro. Requer, assim, seja a alegada omissão suprida, de modo que o presente recurso seja conhecido e provido, com plena adoção de efeitos modificativos. É o relatório. DECIDO. Conheço dos embargos declaratórios opostos, uma vez que são tempestivos. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: esclarecer obscuridade ou eliminar contradição (inciso I); suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento (inciso II); ou corrigir erro material (inciso III). Deve-se considerar omisso o pronunciamento judicial que não se referir a ponto o qual a parte fez menção expressa; bem como a decisão que incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o, do Código de Processo Civil; ou deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou incidente de assunção de competência aplicável ao caso (art. 1.022, parágrafo único, incisos I e II, Código de Processo Civil). No caso em exame, observo que razão assiste ao embargante, uma vez que o despacho de id.71081624 intimou o agravante a comprovar o recolhimento do preparo, mas não em dobro, nos termos do art. 1007, §4o CPC. Dessa forma, RECEBO e ACOLHO os presentes embargos declaratórios, para revogar a decisão de não conhecimento (id.71656808), e conceder o prazo derradeiro de 5 dias para o agravante completar o preparo recursal, nos termos do art. 1.007, §4o, CPC. Preclusa esta decisão, e cumprida a determinação judicial, retornem os autos conclusos para análise do pedido liminar. Intime-se BRASÍLIA, DF, 5 de junho de 2025 12:27:22. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora